Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-29.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO.

1. O apelante está representado pela Curadoria Especial de Ausentes, órgão da Defensoria Pública do Distrito Federal, que tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos processuais, nos termos do art. 89 da Lei Complementar 80/1994 e artigos 186, § 1o e 183, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Não efetivada a intimação pessoal da sentença, não há falar em início da contagem do prazo recursal.
2. É certo que, nos termos do inciso II do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital só deve ser realizada quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. O parágrafo terceiro do artigo supracitado preceitua que se considera o citando em local incerto ou ignorado se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
3. Na hipótese, o veículo foi apreendido, contudo, não houve êxito na citação da parte ré, embora fornecidos vários endereços para localizá-lo.
4. Efetuada a consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud, SIEL, Infoseg e eRIDFT, sem qualquer resultado, há de ser reconhecido o exaurimento dos meios disponíveis para localização do réu e, consequentemente, atendidos os requisitos para a citação por edital, conforme previsão no artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há nulidade no ato citatório.
5. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Na hipótese, o apelante, por meio da Curadoria Especial, sustenta o pedido em documento desatualizado, que não demonstra sua situação financeira atual, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido.
6. Recurso conhecido e não provido.